Tribunal: TJES
Processo: 5028442-78.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028442-78.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ANELISSE DA SILVA CALDEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5028442-78.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
ANELISSE DA SILVA CALDEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 13º E 1/3 DE FÉRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que é professor da rede municipal de ensino, em atuação na direção escolar de escola pública. Aduz que por essa particularidade se aplica a ela as disposições da Lei Complementar Municipal nº 006/2002. Contudo, alega que o Município de Vila Velha vem realizando o pagamento do décimo terceiro salário apenas sobre os vencimentos da autora, ignorando todas as gratificações e adicionais incorporados a sua remuneração. E, além disso, menciona que o ente público vem ignorando o direito da Autora a um terço constitucional de férias sobre a remuneração.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos do autor da seguinte forma:
Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento do décimo terceiro salário e um terço de férias sobre a remuneração integral da parte Autora, bem como, condeno ao pagamento da diferença dos valores pagos a menor nos últimos cinco anos. Os valores serão acrescidos de correção monetária desde a data em que as verbas deveriam ter sido pagas, conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualiz
ação monetária e compensação pelos juros de mora, a contar da citação.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando a regularidade no pagamento.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. De início, importa destacar que a autora questiona a diferença de valor do pagamento do 13º e do 1/3 constitucional de férias, que de fato, nos anos de 2021, 2022 e 2023 incidiram apenas sobre o valor do vencimento efetivo e não o total da remuneração da autora. No caso do ano de 2021, sequer consta na Ficha Financeira o pagamento do 1/3 de férias. Portanto, correta a sentença quanto à obrigação do Município ao pagamento das diferenças entre os valores, tratando-se de simples cálculo aritmético.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)